Tribunal: TJDFT
Processo: 0717808-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE PASSE LIVRE ESPECIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA. REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO POR 1 ANO. DESPROPORCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No 4.582/2011. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a nulidade do processo administrativo SEI no 00041-00000544.2023.07, juntamente com a sanção de suspensão do cartão de passe livre especial, e condenar o réu a devolver ao autor a quantia de R$86,36 (oitenta e seis reais e trinta e seis centavos).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o recurso interposto pelo ente público é cabível e adequado, conforme suscitado em contrarrazões; (ii) saber se foi legal o ato administrativo que suspendeu o passe livre especial de pessoa com deficiência, por uso indevido; e (iii) saber se é devida a restituição de valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de inadmissibilidade do recurso. Não caracteriza erro grosseiro nominar o recurso de forma inadequada, porquanto o próprio tratamento dado pela Lei no 9.099/95 é de recurso inominado. Ademais, o ente público/recorrente observou o prazo de 10 (dez) dias para a interposição do recurso. Preliminar rejeitada.
4. No caso, o processo administrativo no 00041-00000544.2023.07 apurou que no período de 17/12/2018 a 10/03/2022 o cartão de passe livre especial do autor foi utilizado além dos limites diários estabelecidos em lei (ID 65464388) e, configurando utilização indevida, foi determinada a suspensão cautelar do benefício (ID 65464388, pág. 245). O autor foi notificado por e-mail (ID 65464388, pág. 249) e não apresentou defesa na via administrativa (ID 65464388, pág. 250).
5. Embora ofertado recurso administrativo (ID 65464391), foi mantida a suspensão do passe livre especial por 12 (doze) meses, e apurado o direito do erário ao ressarcimento de R$93,13 (noventa e três reais e treze centavos).
6. Segundo dispõe o art. 4o, da Lei Distrital no 4.582/2011: "O uso indevido do benefício de que trata esta Lei ou a sua obtenção por meio ilegal serão apurados diretamente pela operadora do SBA e pelo Metrô/DF, em processo administrativo sumário, respeitado o contraditório e a ampla defesa, sujeitando-se o infrator à perda do benefício por doze meses, sem prejuízo de eventuais sanções civis e criminais aplicáveis ao caso." E o art. 5o do mesmo diploma legal estabelece: "O ressarcimento de que trata esta Lei está limitado a oito viagens diárias por beneficiário, exceto no caso de utilização do benefício com acompanhante, quando esse número diário de utilizações dobrará."
7. No caso, o autor é titular de cartão de passe livre especial com acompanhante, o que garante o uso diário de 8 (oito) passagens para ele e 8 (oito) passagens para o(a) acompanhante e não o total de 16 (dezesseis) passagens indiscriminadas. Com efeito, o uso do cartão por duas vezes, no mesmo número do carro e linha, indica que foi utilizado pelo titular e seu acompanhante (ID 65464388, pág. 3-241), e quando o cartão é utilizado apenas uma vez em determinado horário, indica que o uso foi feito somente pelo beneficiário.
8. Segundo os extratos do sistema de bilhete eletrônico, o beneficiário ultrapassou a própria cota diária em determinados dias, podendo ser utilizado como exemplo o dia 17/12/2018, em que o autor usou o cartão 10 vezes e o seu acompanhante usou o cartão 4 vezes (ID 65464388, pág. 3).
9. Nesse contexto, configura-se que o autor não produziu qualquer elemento probatório concreto para afastar a legitimidade do processo administrativo que lhe aplicou penalidade referente ao uso indevido do cartão de passe livre especial e a determinação de ressarcimento ao erário.
10. Por outro lado, embora vedado ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, sendo a sua atuação limitada ao controle de legalidade do ato, reputa-se que a penalidade de suspensão do cartão de passe livre especial por 1 ano viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 2o da Lei no 9.784/1999), comprometendo a dignidade do autor, que é paciente transplantado e necessita se deslocar para as consultas médicas e aquisição de medicações. Ademais, o prejuízo ao erário foi calculado na pequena monta de R$93,13, de forma que a suspensão por dois meses configura-se suficiente para punir a violação à Lei Distrital e prevenir nova ocorrência, independentemente da devolução do valor. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1936684, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 21/10/2024.
11. Destarte, considerando que a sanção de suspensão foi imposta em 29/01/2024 (ID 65464565, pág. 90-91), deve o Distrito Federal devolver o acesso do autor ao cartão de passe livre especial, ante o cumprimento da penalidade.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para, declarando a nulidade parcial do processo administrativo SEI no 00041-00000544.2023.07, reduzir a penalidade imposta para manter, exclusivamente, a suspensão do cartão de passe livre especial do autor, pelo prazo de dois meses. Outrossim, em face do decurso do prazo de suspensão do direito, condeno a ré a promover o desbloqueio do cartão de passe livre especial do autor, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária, a ser fixada pelo juízo da origem.
13. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 4.582/2011, arts. 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, TJDFT, Acórdão 1936684, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 21/10/2024.